Tribunal: TJBA
Processo: 0520853-28.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0520853-28.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COELHO SILVA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME e outros Advogado(s): TIAGO MIRANDA LIMA, ROSSANE GOMES LIMA DOS SANTOS, ROBERTO CEZAR DA SILVA ARAUJO FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. EXCESSO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 702, §§ 2º E 3º, DO CPC. PROVA ESCRITA HÁBIL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE EXCUSSÃO PRÉVIA DAS GARANTIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta por instituição financeira, fundada em contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativos da evolução da dívida. 2. Os apelantes alegam excesso de cobrança, sustentando desproporcionalidade entre o valor originalmente contratado e o montante exigido, bem como defendem a necessidade de excussão prévia das garantias contratuais. 3. Em contrarrazões, o Banco Apelado suscita preliminar de cassação da gratuidade da justiça concedida aos Apelantes. II. Questão em discussão 4. Discute-se: (i) a possibilidade de revogação da gratuidade da justiça em sede de contrarrazões; (ii) a validade da cobrança fundada em ação monitória, diante de alegação genérica de excesso; (iii) a necessidade de excussão prévia das garantias contratuais. III. Razões de decidir 5. A impugnação à gratuidade da justiça, formulada em contrarrazões e desacompanhada de prova concreta de alteração da capacidade econômica, não se revela meio idôneo para revogação do benefício, não sendo suficiente o argumento de mera contratação de advogado particular para afastá-lo. 6. O contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo da dívida, constitui prova escrita apta ao ajuizamento da ação monitória, nos termos do artigo 700 do CPC. 7. A alegação de excesso de cobrança exige demonstração específica, com indicação do valor correto e apresentação de memória de cálculo, conforme artigo 702, §§ 2º e 3º, do CPC, ônus não cumprido pelos Apelantes. 8. Impugnações genéricas, desacompanhadas de prova técnica ou documental, não afastam a exigibilidade do crédito. 9. Inexiste obrigação legal de excussão prévia das garantias contratuais, tratando-se de faculdade do credor a escolha da via processual para satisfação do crédito. 10. Não demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II, do CPC), impõe-se a manutenção da sentença. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A impugnação à gratuidade da justiça exige prova concreta da capacidade econômica, não sendo suficiente a mera alegação em contrarrazões. 2. A alegação de excesso de cobrança em ação monitória deve ser específica, com demonstrativo do valor devido, sob pena de não conhecimento. 3. O credor não está obrigado a excutir previamente as garantias contratuais, podendo optar pela via monitória para cobrança do crédito”. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º, 700, 702, §§ 2º e 3º, 373, II, 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0520853-28.2018.8.05.0001, de Salvador, em que são Apelantes Vitor Rogerio do Nada Coelho e Coelho Silva Serviços e Comércio Ltda- ME e Apelado Banco do Brasil S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data de assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA